Tribunal: TJDFT
Processo: 0714851-22.2019.8.07.0016
Órgão julgador: ANTONIO FERNANDES DA LUZ
Órgão colegiado: Primeira Turma Recursal
Data de publicação: 2025-08-28

Ementa:
Poder Judiciário da União TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO DISTRITO FEDERAL E DOS TERRITÓRIOS PR1TR Presidência da Primeira Turma Recursal Número do processo: 0714851-22.2019.8.07.0016 Classe judicial: AGRAVO DE INSTRUMENTO EM RECURSO EXTRAORDINÁRIO (204) AGRAVANTE: LUCIO REIS PINTO AGRAVADO: INSTITUTO DE PREVIDENCIA DOS SERVIDORES DO DISTRITO FEDERAL - IPREV DESPACHO Vistos, etc. A decisão proferida pelo Ministro EDSON FACHIN, relator da Reclamação no 82250/DF, proposta pelo recorrente destes autos, a qual determina o encaminhamento imediato àquele Supremo Tribunal do agravo interposto contra a decisão de inadmissão do recurso extraordinário nestes autos. É o breve relatório. Decido. Em observância à decisão acima referida, manifesto ciência da decisão e remeto os autos à Secretaria para cumprimento da determinação constante daquela decisão. Publique-se. Intime-se. Brasília, 25 de agosto de 2025. ANTÔNIO FERNANDES DA LUZ Presidente da 1a Turma Recursal dos Juizados Especiais do Distrito Federal